Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO PENHORA SALÁRIO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PENHORA DE BENS. REGRA DA PENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CABIMENTO. AVALIAÇÃO CASUISTICA PELO JUIZ. ART. 833, IV, CPC. GARANTIDA A SUBSISTENCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regra insculpida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece que os salários são impenhoráveis não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando no caso concreto verificar-se que a penhora de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido.
2. O entendimento acerca da impenhorabilidade constante do art. 833, IV, do CPC, tem ganhado novos contornos na jurisprudência, de modo que, ainda que seja para pagamento de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de verbas salariais, desde que preservado o direito fundamental à dignidade do devedor, sem impor-lhe situação de penúria ou prejuízo da sua própria subsistência. Cabe ao Julgador Singular encontrar o ponto de equilíbrio entre o direito à satisfação do crédito exequendo e a dignidade do executado e da sua família.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.